Tribunal: TJBA
Processo: 8006402-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006402-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMINE DOS SANTOS DEL REI

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REVISAR TAXA DE JUROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. TEMA 1.076, DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da autora, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, resultando em quantia irrisória.

II. Questão em discussão

A questão a resolver é se a fixação dos honorários advocatícios sobre o baixo valor da causa configura omissão ou erro material, a justificar a aplicação do critério de apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão no Acórdão, que, ao fixar os honorários sobre o valor da causa (R$ 308,20), resultou em verba sucumbencial irrisória (R$ 30,82), incompatível com a dignidade da advocacia e a natureza alimentar da verba.

Conforme o art. 85, § 8º, do CPC e a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.076, em causas de valor muito baixo ou proveito econômico inestimável/irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

O § 8º-A, do mesmo artigo estabelece como parâmetro para a equidade os valores recomendados pela tabela da OAB, visando a uma remuneração justa e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

A fixação de honorários é matéria de ordem pública, permitindo a correção do julgado para adequá-lo aos ditames legais, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:
“Configura omissão sanável por embargos de declaração a fixação de honorários advocatícios em valor irrisório, decorrente da aplicação de percentual sobre o baixo valor da causa. Em tal hipótese, impõe-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006402-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
AMINE DOS SANTOS DEL REI
e como embargada
CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator